Tribunal: TJDFT
Processo: 0730450-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante aponta suposto vício de contradição do julgado ao argumento de que o recurso inominado, que não foi provido, teria sido interposto pela parte embargada/autora e no “item 8” da ementa o embargante/réu foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
4. Ao analisar detidamente os autos, percebo a ocorrência de erro material, desse modo, para sanar o vício material verificado, o “item 8” passa a ter a seguinte redação: “Condenado o autor recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, porém a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora se concede.”
5. Embargos de Declaração acolhidos.